Tribunal: TJSP
Processo: 2036971-52.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-07-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000494017
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento no 2036971-52.2020.8.26.0000, da Comarca de Jacareí, em
que são agravantes ELSE LINDE, AXEL JOÃO LINDE, ROSWITHA
LINDE e ERHARD LINDE, são agravados ROZIMERE RIBEIRO
DIAS e JOSÉ OLIVAN MORAES DE SOUZA.
ACORDAM, em 20a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram
provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores ROBERTO MAIA (Presidente) e REBELLO
PINHO.
São Paulo, 29 de junho de 2020.
LUIS CARLOS DE BARROS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2036971-52.2020.8.26.0000 -Voto no 43636
2
Agravo de Instrumento no 2036971-52.2020.8.26.0000
Agravantes: Else Linde, Axel João Linde, Roswitha Linde e Erhard
Linde
Agravados: Rozimere Ribeiro Dias e José Olivan Moraes de Souza
Comarca: Jacareí
Voto no 43636
Ementa:
Recurso.
Agravo
de
Instrumento.
Reintegração
de
Posse.
Liminar
indeferida.
Inexistência de elementos que afastem as conclusões
do juízo singular. Decisão mantida. Recurso
desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento contra
decisão proferida em sede de ação possessória que indeferiu o
pedido liminar de reintegração de posse (fls. 12/14).
Sustentam os agravantes, em síntese, que “são
legítimos possuidores do bem imóvel melhor descrito na anexa
matrícula de no 10.583, devidamente registrada junto ao
Cartório de Registro de Imóveis de Jacareí/SP, às fls. 37/42,
doravante denominado “ Imóvel” (fls. 04).
Dizem que o imóvel vem sendo invadido
pelos Agravados. Afirmam que os Agravados invadiram o
Imóvel e no local construíram um bar e, por essa razão, os

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2036971-52.2020.8.26.0000 -Voto no 43636
3
Agravantes propuseram a ação de reintegração de posse de
número 1004655-39.2016.8.26.0292, já transitada em julgado e
que tramitou perante o MM. Juízo da 1a Vara Cível de Jacareí.
Destacam que, antes de ter sido decretada a
perda superveniente do objeto em virtude do abandono do
Imóvel pelos Agravados, os Agravantes peticionaram nos autos
e, na ocasião, colacionaram fotografias do abandono, após isso,
o MM. Juízo intimou os advogados dos Agravados para que se
manifestassem acerca do abandono (fls. 06).
Informam que, após o trânsito em julgado, os
Agravantes desarquivaram o processo e, como medida de boa-
fé, requereram a intimação dos Agravados para que fosse
removido um automóvel deixado no Imóvel, ou para que os
Agravados permitissem que os Agravantes efetuassem tal
medida.
Entretanto, aduzem que os Agravados se
aproveitaram do pedido em questão e invadiram novamente o
Imóvel e pior, os próprios advogados dos Agravados
noticiaram a nova invasão nos autos da referida ação judicial
em 1o de outubro de 2019, conforme petição de fls. 265/275.
Por essa razão, os Agravantes propuseram
nova reintegração de posse para que fosse possível novamente

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2036971-52.2020.8.26.0000 -Voto no 43636
4
a sua posse sobre o Imóvel, novamente esbulhado pelos
Agravados, na qual requereram a concessão de tutela de
urgência antecipada em caráter liminar, por se tratar de nova
invasão e, portanto, “antes de ano e dia”.
Requerem o provimento do recurso para o fim
de que seja deferida a liminar.
O recurso foi processado com as formalidades
legais.
É o relatório.
A petição inicial da presente ação de
reintegração de posse apresenta, em síntese, os mesmos
argumentos declinados nas presentes razões recursais. Postulou
a concessão de liminar de reintegração de posse.
Pois bem.
A decisão do juízo a quo está correta, pois, é
necessário realmente averiguar, sob o crivo do contraditório, a
eventual existência de esbulho dos réus, em especial, diante da
afirmação que nunca tinham abandonado o imóvel (fls.
280/281 do primeiro grau).
As teses defendidas nas razões recursais
exigem análise de matéria de fato e direito, não indicando,
nesta fase procedimental, o desacerto da r. decisão agravada.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2036971-52.2020.8.26.0000 -Voto no 43636
5
Em tais circunstâncias, por ora, não é caso de
deferimento da liminar, ressalvada a possibilidade de novo
exame da questão pelo magistrado, em sede de tutela
antecipada, após a instrução probatória.
Ante ao exposto, nega-se provimento ao
recurso.
LUIS CARLOS DE BARROS
Relator